Tribunal: TJBA
Processo: 8020361-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020361-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003).
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (
ART. 2°, § 2° DA LEI 12.850/2013
)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO POR IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NOTÍCIAS DE PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
por
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEID
A
, Advogado, em favor do Paciente
ANTONIO MARCIO BARRETO OLIVEIRA
, contra ato supostamente ilegal atribuído à Autoridade Coatora a
MM
JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
, nos autos do processo nº 8002228-48.2026.8.05.0141, em virtude de manter a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente.

2. Narra que
em 21 de março de 2026, o Paciente
ANTONIO MARCIO BARRETO OLIVEIRA

e outro indivíduo, Yslan Marinho Guenda, foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e organização criminosa (Art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013).

3. Exsurge dos autos que
durante a revista, f
foi
apreendida, na cintura de
Antonio Marcio
, uma pistola calibre 40, marca Taurus, devidamente municiada,
além de 13 munições calibre .40 e c
om Yslan Marinho, foi localizado um revólver calibre 38, também municiado, além de
06
munições adicionais.

4. Consta, ainda, que
quando questionados

acerca da
procedência e finalidade dos armamentos, os abordados admitiram portá-los para proteção pessoal contra facções rivais, haja vista pertencerem ao PCC e que teria informações que o C
V proveria ataque
, por isso estava
m
aguardando
a
possível
investida
.

5. No caso em tela, a busca pessoal restou motivada pelo comportamento apresentado pelo
s
paciente
s
que, após perceber a presença policial, demonstr
aram
nervosismo anormal a incutir suspeitas na guarnição policial de que algo ilegal estava sendo ocultado. Tal contexto forneceu aos policiais fundadas suspeitas a autorizar a
aludida
busca, a qual se confirmou com a apreensão
dos armamentos e munições
, demonstra
ndo
que os agentes públicos agiram dentro da legalidade, não existindo flagrante nulidade a ser reconhecida neste momento
.

6. Ademais,
n
ão se conhece da tese de constrangimento ilegal
pela ilegalidade da busca pessoal
, uma vez que eventuais irregularidades foram superadas com a conversão do flagrante em prisão preventiva. Com a emissão do novo título prisional, ocorre a novação da fundamentação da custódia cautelar, de modo que eventuais irregularidades anteriores não impactam a validade do novo decreto prisional.

7. A alegação da suposta ausência de fatos ou indícios que comprovem a autoria delitiva
ou participação em facções criminosas
imputada
s ao
Paciente, bem como dos demais reclames passíveis de instrução probatória, não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

Alegam os impetrantes, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

Ao revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

8. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de per si, a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição
.

9. Parecer Ministerial subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, opinando pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.
º
80
2036
1-7
6
.202
6
.8.05.0000
tendo como Impetrante

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEID
A
, Advogado, em favor do Paciente
ANTONIO MARCIO BARRETO OLIVEIRA
,

e como Impetrado o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JEQUIÉ
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04